Tribunal: TJPA
Processo: 0806398-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806398-36.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: OLIVEIRA MARQUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º DO CDC) – PEDIDO DE REFORMA – CABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA – CIRCUNSTÂNCIA NOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE A REGRA DO ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Inicialmente, vale destacar que a prova é o instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Por isso o
CPC/15
assegura ao juiz determinar de ofício ou a requerimento, a produção daquelas provas necessárias à instrução do processo.

2. O
Código de Defesa do Consumidor
, por seu turno, regulando direitos na relação de consumo assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, conforme disposições contidas no art. 6º do CDC.

3. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que não concorda com os termos da decisão proferida que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o dano material, ao contrário do dano moral que é in repsa, exige prova, razão pela qual descaberia a inversão do ônus de prova.

4. Analisando os autos, razão assiste a parte recorrente, uma vez que, conforme se verifica do Recibo de Retira/Termo de Devolução e Entrega do Veículo, objeto do litígio (Id. 857079 ), a quando do recebimento do bem, não se constatou qualquer deterioração no veículo, ao contrário, restou consignado no referido Termo que o bem se encontrava nas mesmas condições em que fora entregue a empresa LEILOMASTER, estando o mesmo devidamente assinado pelo Sr. LUCEILDO MONTE DE LIMA.

5. Dessa forma, em que pese a aplicação do
CDC
ao caso concreto, não se justifica a inversão do ônus da prova, uma vez que a pretensão da parte autora, ora agravada centra-se na reparação por danos materiais e morais, incumbido a esta a prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposições contidas no art.
373
, inc.
I
, do
CPC
.

6.
Recurso conhecido e
PROVIDO
, para reformar a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO BRADESCO S. A
.,

e como ora agravad
a
OLIVEIRA MARQUES DE SOUSA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 23 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0806398-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADA: OLIVEIRA MARQUES DE SOUSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO BRADESCO S. A
., inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(proc. n° 0003567-67.2017.814.0005), determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do CDC, tendo como ora agravada
OLIVEIRA MARQUES DE SOUSA
.

A decisão interlocutória possui e seguinte teor:

“1- Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de organização do processo.

2- Quanto à preliminar de interesse processual, afasto a preliminar alegada, considerando a existência do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrada no art. 5, XXXV da Constituição Federal de 1988, eis que não se condiciona o acesso ao judiciário ao prévio questionamento administrativo, vejamos:

Art. 5ª - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

3- Ademais, em relação ao ônus da prova, entendo que a presente demanda se trata de relação de consumo, diante de tal fato, é de se levar em consideração a previsão do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Art. 6ª São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, seguindo as regras ordinárias de expectativas.

Diante das explanações acima, defiro o pedido realizado pela parte autora às fls. 116/119, e nos termos do art. 373 do Novo Código de Processo Civil distribuo o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de: fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.

(...).”

Aduz o agravante, na ação de indenização em que a parte agravada pleiteia indenização pela devolução de seu veículo após purga da mora com alegadas deteriorações, da impossibilidade de fazer prova em contrário, salientando que entregou o veículo vistoriado, conforme pode se verificar do Recibo de Retira/Termo de Devolução e Entrega do Veículo, objeto do litígio (Id. 857079 ).

Destaca que, pelo decurso do tempo, as alterações no uso do veículo, que se encontra na posse da agravada, modificam em substancialidade a natureza do pleito indenizatório, sendo certo que, exigir do Agravante a prova de inexistência de deterioração, é fazer prova diabólica.

Acrescenta que o dano material, ao contrário do dano moral que é in repsa, exige prova, nos termos do art. 944 do Código Civil, razão pela qual descaberia a inversão do ônus de prova, salientando que sem a prova do efetivo prejuízo, a imposição probatória se torna deveras onerosa, com a ressalva de que o veículo se encontra na posse do recorrido há quase três anos.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo com a sustação da etapa instrutória do feito e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão ora combatida, com o fim de que o prejuízo seja comprovado por meio de prova pericial a ser realizada na origem, afastando-se, por ausência dos pressupostos, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 864851).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão (Id. 951890).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem discutidas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo magistrado de 1º Grau, que determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, vale destacar que a prova é instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Por isso o
CPC/15
assegura ao juiz determinar de ofício ou a requerimento a produção daquelas provas necessárias à instrução do processo, senão vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Assim, incumbe ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu prova adversa”
.

Dispõe, ainda, o
CPC/15
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”
.

O
Código de Defesa do Consumidor
, por seu turno, regulando direitos na relação de consumo assegura a facilitação da defesa de direitos do consumidor, assim dispondo:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Depreende-se da leitura do dispositivo supra, evidentemente, não subtrair os deveres processuais do consumidor, mas estabelecer uma faculdade ao juízo de formar sua convicção, à vista das alegações da parte em situações comuns e transferir à parte adversa o dever de produzir prova capaz de mudar o seu entendimento, e de inverter o ônus da prova, também, diante de situações concretas. Daí por que a inversão se dará a critério do juiz tendo em conta as regras ordinárias de experiência.

Outrossim, não é de se ignorar que a experiência demonstra frequente necessidade de utilização do referido dispositivo em face das dificuldades cotidianas enfrentadas pelos consumidores em receber ou preservar documentos de certas transações ou de produzirem provas diante de excepcional complexidade, e tais aspectos, exigem análise de caso concreto.

De outro lado, também há situações em que não se justificam a inversão do ônus da prova, seja porque a parte não faz o mínimo esforço em produzi-la, deixando de especificar os fatos que pretende provar ou decorrentes de documentos indispensáveis à propositura da ação, como aqueles que façam prova mínima da relação jurídica de direito material que coloca
sub judice.

No caso dos autos, a parte agravante sustenta que não concorda com os termos da decisão proferida, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de que o dano material, ao contrário do dano moral que é in repsa, exige prova, razão pela qual descaberia a inversão do ônus da prova.

Analisando os autos, razão assiste a parte recorrente, uma vez que, conforme se verifica do Recibo de Retira/Termo de Devolução e Entrega do Veículo, objeto do litígio (Id. 857079), a quando do recebimento do bem, não se constatou qualquer deterioração no veículo, ao contrário, restou consignado no referido Termo que o bem se encontrava nas mesmas condições em que fora entregue a empresa LEILOMASTER.

Senão vejamos:

“Eu LUCEILDO MONTE DE LIMA portador do R.G.nº 30306822, emissor........
declaro por meio deste que estou retirando na data de hoje o veículo abaixo mencionado nas mesmas condições de uso/conservação em que foi entrega na LEILOMASTR por ocasião de sua apreensão/recolha
, portanto neda tenho a reclamar a que titulo for qualquer tempo ao leiloeiro e ao banco/Cia.

Marca Toyota CD 4X4

Modelo Hilux Placa JQD 9343

Código de Vistoria.........

Comitente......

Por ser verdade, firmo o presente na forma da lei.

Goiânia, 17 de setembro de 2016”
.

Verifica-se ainda no mencionado Termo que, o veículo fora retirado na data de 17.09.2016 e, a ação indenizatória que reclama a suposta deterioração do bem só fora ajuizada em 14.03.2017, ou seja, quase 06 (seis) meses após a retirada do veículo do pátio da empresa leiloeira, assim considerando a assinatura no Termo, em que afirma estar o bem nas mesmas condições de uso de quando foi entregue à referida empresa, bem como o tempo decorrido para o ajuizamento da demanda, não me parecendo razoável atribuir ao ora agravante o dever de comprovação de não deterioração do veículo.

Ademais, não se pode esquecer que a lei impõe a representação da parte em juízo através de advogado que é indispensável à administração da justiça, justamente porque tem o dever e a responsabilidade de orientar o constituinte e em seu nome bem peticionar, inclusive sob as penas da inépcia profissional (inc. XXIV do art.
34
da Lei n.
8.906
/94).

Acerca da aplicação da regra de inversão do ônus da prova orientam os precedentes do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.

(...)

2.
O tema relativo à inversão do ônus da prova foi decidido pelo acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre o tema, no sentido de que a referida inversão não decorre de modo automático, demandando a verificação, em cada caso, da presença dos requisitos autorizadores, a saber: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor
.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1360186/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)”.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART.
18
DO
CDC
). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART.
6º
,
VIII
, DO
CDC
). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.

A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts.
12
e
14
do
CDC
), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art.
18
do
CDC
).

Inteligência das regras dos arts.
12
,
§ 3º
,
II
, e
14
,
§ 3º
,
I
, e.
6º
,
VIII
, do
CDC
.

A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual
(aspecto subjetivo). Doutrina.

(...)

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011)”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII do art. 6º do CDC não ocorre de modo automático, mas ope judicis. O dispositivo autoriza o julgador a invertê-lo quando convencido da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência em relação à prova a ser produzida. - Circunstância dos autos em que se impõe a regra do art. 373, inc. I, do CPC/15 pela qual incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito
. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074355736, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/08/2017).

(TJ-RS - AI: 70074355736 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 29/08/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2017)”.

“AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. Tratando-se de relação jurídica mantida entre instituição financeira e cliente, que se utiliza dos serviços prestados como destinatário final, plenamente aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor
(art. 2º do CDC).
De outro lado, a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6º do
Código de Defesa do Consumidor
, é ope judicia, de sorte que ocorrerá mediante a constatação da verossimilhança da alegação ou quando se verificar que o consumidor é hipossuficiente. Hipóteses não configuradas no caso, em que plenamente possível à parte autora/consumidora a produção da prova pretendida
. Mantida a decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70058681958, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 20/03/2014)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII do art. 6º do
CDC
não ocorre de modo automático, mas ope judicis. O dispositivo autoriza o julgador a invertê-lo quando convencido da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte que a postula. Inversão injustificada no caso concreto
. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70046209318, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 13/12/2011)”.

Destarte, a inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII do art. 6º do
CDC
não ocorre de modo automático, mas
ope judicis
. O dispositivo autoriza o julgador a invertê-lo quando convencido da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência em relação à prova a ser produzida.

Dessa forma, em que pese a aplicação do
CDC
ao caso concreto, não se justifica a inversão do ônus da prova, uma vez que a pretensão da parte autora, ora agravada centra-se na reparação por danos materiais e morais, incumbido a esta a prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposições contidas no art.
373
, inc.
I
, do
CPC
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/Pa, 23 de junho de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/07/2020